Tribunal: TJSP
Processo: 2157462-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CITAÇÃO – Pessoal – Ausência de comparecimento espontâneo – Declaração extrajudicial – Sem integração à relação processual – Acesso de advogado ao processo digital – Falta de prova de outorga de mandato para tanto, impossibilidade de presunção nesse sentido – Ausente ato de postulação – De qualquer sorte, indispensável a ratificação do ato, sob pena de ser considerado ineficaz – Citação

Ementa:
CITAÇÃO – Pessoal – Ausência de comparecimento espontâneo – Declaração extrajudicial – Sem integração à relação processual – Acesso de advogado ao processo digital – Falta de prova de outorga de mandato para tanto, impossibilidade de presunção nesse sentido – Ausente ato de postulação – De qualquer sorte, indispensável a ratificação do ato, sob pena de ser considerado ineficaz – Citação indispensável para assegurar a ampla defesa e a regularidade processual – Decisão mantida.

Agravo não provido.